Tribunal: TJES
Processo: 5006475-98.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006475-98.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: USM INDUSTRIAL EIRELI
RECORRIDO: SALDEMA TRANSPORTES DE CARGAS PESADAS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTAS FISCAIS E CONVERSAS DE WHATSAPP. VALOR DA DÍVIDA COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por empresa requerida contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais) à empresa autora por serviços de transporte prestados e não adimplidos. A recorrente alega ausência de comprovação da prestação de serviços e excesso no valor cobrado, sustentando que o valor acordado seria de R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Comprovação da prestação dos serviços e do valor devido pelas partes, bem como a inexistência de excesso na cobrança efetuada pela empresa autora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas documentais juntadas aos autos, incluindo notas fiscais e conversas via aplicativo WhatsApp, demonstram de forma inequívoca a prestação dos serviços de transporte pela recorrida, bem como o valor de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais) de débito não adimplido pela empresa recorrente.

4. A recorrente não trouxe aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme o art. 373, II, do CPC, nem comprovou qualquer excesso no valor cobrado.

5. A sentença de primeiro grau está em consonância com as provas dos autos e deve ser mantida conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos."

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A comprovação da prestação dos serviços de transporte e do valor devido torna legítima a cobrança de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais), sendo devida a condenação da parte requerida ao pagamento dessa quantia.

7. Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I e II, do Código de Processo Civil;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00050841920158080014, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006475-98.2024.8.08.0048

RECORRENTE: SALDEMA TRANSPORTES DE CARGAS PESADAS LTDA – ME

RECORRIDA: USM INDUSTRIAL EIRELI - EPP

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LUCIA NASCIMENTO SALCEDO DA MATTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO. PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOTAS FISCAIS E CONVERSAS DE WHATSAPP. VALOR DA DÍVIDA COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por empresa requerida contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais) à empresa autora por serviços de transporte prestados e não adimplidos. A recorrente alega ausência de comprovação da prestação de serviços e excesso no valor cobrado, sustentando que o valor acordado seria de R$ 34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Comprovação da prestação dos serviços e do valor devido pelas partes, bem como a inexistência de excesso na cobrança efetuada pela empresa autora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas documentais juntadas aos autos, incluindo notas fiscais e conversas via aplicativo WhatsApp, demonstram de forma inequívoca a prestação dos serviços de transporte pela recorrida, bem como o valor de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais) de débito não adimplido pela empresa recorrente.

4. A recorrente não trouxe aos autos prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme o art. 373, II, do CPC, nem comprovou qualquer excesso no valor cobrado.

5. A sentença de primeiro grau está em consonância com as provas dos autos e deve ser mantida conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos."

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A comprovação da prestação dos serviços de transporte e do valor devido torna legítima a cobrança de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais), sendo devida a condenação da parte requerida ao pagamento dessa quantia.

7. Dispositivos relevantes citados: Art. 373, I e II, do Código de Processo Civil;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00050841920158080014, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a empresa autora que foi contratada pela ré para prestar serviços de transportes, que foram devidamente realizados, mas não adimplidos pela empresa ré. Assim, pugna pelo recebimento do débito de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais).

O juízo sentenciante julgou procedente o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais).

Em sede de Recurso Inominado, a parte requerida discorre que inexiste prova da efetiva prestação de serviço pela recorrida, requerendo a improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, discorre que o valor acordado entre as empresas foi de R$34.900,00 (trinta e quatro mil e novecentos reais), havendo excesso na cobrança realizada pela empresa.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Importa destacar que, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Nesse sentido, observo que a empresa recorrida comprovou a existência de relação comercial entre as empresas e a devida prestação do serviço de transporte pactuado.

No mesmo sentido, as notas fiscais e conversas realizadas entre prepostos das litigantes no aplicativo de conversas WhatsApp comprova a existência de débito de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais) pelo serviço prestado pela empresa recorrida e não adimplido pela recorrente.

Lado outro, a empresa recorrente não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito autoral, ônus processual que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil, sequer colacionando ao feito qualquer prova de suas alegações.

Portanto, devem prevalecer as alegações autorais quanto à inadimplência da empresa recorrente, sendo mantida a condenação da parte ao pagamento da quantia de R$ 42.900,00 (quarenta e dois mil e novecentos reais).

Outro não é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. 1. A prova relativa à entrega das mercadorias constantes em notas fiscais é necessária apenas para a demonstração da relação jurídica negocial mantida entre as partes, que também pode ser comprovada por outros meios admitidos legalmente. Precedentes do TJES. 2. Pelas regras de distribuição do ônus da prova, previstas no art. 333 do Código de Processo Civil⁄73, atualmente expressas no art. 373, do CPC⁄15, cabe ao réu realizar a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Não o fazendo, coloca-se em posição desvantajosa nos autos, a saber, o magistrado, quando da prolação da sentença, poderá proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. Precedente do STJ. 3. Em se tratando de responsabilidade contratual fundada no inadimplemento de dívida líquida e certa, o termo a quo dos juros moratórios e da correção monetária corresponde ao vencimento de cada obrigação. Precedentes do STJ. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação, atendidos os critérios estabelecidos no ordenamento jurídico processual. Art. 20, § 3º, CPC⁄73. (TJ-ES - APL: 00050841920158080014, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2017).

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em que pese as alegações na peça defensiva, de que não há nos autos provas acerca da efetiva prestação de serviço, pelas conversas juntadas na peça inicial, e não impugnados pelos réus, é possível observar o reconhecimento da dívida e inexistência de questionamento acerca dos valores cobrados (id 39085780, id 39085778 e id 39085783). Com contrapartida, o requerido não apresentara o comprovante de pagamento do debito junto a parte autora ou a existência de excesso de valor, tampouco, qualquer prova acerca de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, motivo pelo qual condeno o réu pagamento do valor de R$ 42.900,00.

Dessa forma, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)